Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ALEXANDRA LOBO SALLES, L7 CONSTRUTORA LTDA e ARES SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 173935305, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no0732066-90.2018.8.07.0001, proposta por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCACOES LTDA. - EPP (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora, no seguinte sentido: (...) ALEXANDRA LOBO SALLES, ARES CONSTRUCOES INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI e L7 CONSTRUTORA LTDA apresentaram impugnação à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (despacho de ID 169918621), bem como manifestação prévia ao pedido de penhora do veículo veículo marca/modelo I/DODGE JOURNEY R/T, placa JIX7082, ano de fabricação/modelo 2011/2012 (pedido de ID 169730770). Os requerentes aduziram, em síntese, que (a) o veículo não pode ser objeto de penhora, porque é o único automóvel de Alexandra, e é utilizado para transporte de seu filho autista; (b) na “decisão de Id. 168138412, foi deferida em nome das executadas (à exceção da CDN e de Celso Quida Salles), apenas as consultas aos Sistemas ordinariamente realizadas pelo Juízo no início das fases de cumprimento de sentença, quais sejam, Sisbajud, Renajud e Infojud”, desse modo, embora tenha havido intimação para impugnação sobre a indisponibilidade das quantias, não houve medida constritiva; (c) a empresa cuja desconsideração foi determinada para garantir o pagamento de dívida de terceiro não pode ter seu patrimônio constrito apenas para um credor, devendo ser instaurado espécie de concurso de credores tal como na recuperação judicial; (d) não estão presentes as condições legais e constitucionais para a desconsideração da personalidade jurídica. O exequente se manifestou ao ID 171478585. Decido. 1) Acerca da indisponibilidade dos valores bloqueados em contas judiciais, via Sisbajud, a compreensão dos executados de que não houve determinação de bloqueio é contrária ao expressamente decidido ao ID 168138412 - Decisão, que autorizou a pesquisa Sisbajud em face deles: “Realizem-se as pesquisas Infojud, Renajud e Sisbajud em nome dos executados e no valor indicado pelo credor (ID 1670033901 - R$ 1.808.746,20)”. Deflui do contexto dos autos, aliás, que a alusão feita naquela decisão, de que seriam deferidas, por ora, apenas as pesquisas rotineiramente realizadas no início dos cumprimentos de sentença, teve o propósito de responder e fundamentar a recusa momentânea de outras pesquisas expressamente pleiteadas pelo exequente ao ID 167003390. O eventual erro de premissa, no qual laboram os executados não tem o condão de caracterizar causa de impenhorabilidade, já que nenhum dos motivos do art. 833 do CPC foram alegados ou demonstrados. De outro lado, todas as argumentações atinentes à inexistência de requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, alteração do art. 50 do Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica, entre outros, são pertinentes à fase anterior do processo. Com efeito, o IDPJ foi instruído e, posteriormente, decidido ao ID 161882270, restando preclusas nessa instância tais discussões. Colhe-se de tal decisão, o seguinte dispositivo: Assim, julgo procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão de CELSO QUIDA SALLES na presente execução; e julgo procedente os pedidos de desconsideração inversa das personalidades jurídicas e determino a inclusão das requeridas ARES CONSTRUCOES INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI, ALEXANDRA LOBO SALLES e L7 CONSTRUTORA LTDA no polo passivo da presente execução. Por fim, não há que se falar em concurso de credores na hipótese dos autos, porque não há disposição legal que assim o preveja. Assim, porque os executados não se desincumbiram do ônus da comprovação da impenhorabilidade dos valores, que lhes competia, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, rejeito a impugnação à penhora. Diante disso, converto o bloqueio em penhora e determino a sua liberação em favor da exequente, que deve indicar os seus dados bancários no prazo de 5 dias. Intime-se e, após, expeça-se. 2) Ao ID 169730770, o exequente requereu a penhora do veículo I/DODGE JOURNEY R/T, placa JIX7082, ano de fabricação/modelo 2011/2012. Os argumentos da executada não prosperam. A tese da impenhorabilidade do automóvel, trazida pela executada não encontra respaldo no art. 833 do CPC. Com efeito, ainda que a necessidade do uso do veículo para o transporte de filho portador de TEA seja digna de sensibilização, é na lei que os critérios devem ser encontrados, por questão de submissão ao sistema democrático. E, porque não há tal previsão de impenhorabilidade, rejeito a impugnação prévia. Consigno, a propósito, que a decisão dada em processo diverso que corre perante este Juízo (0712706-38.2019.8.07.0001 0712706-38.2019.8.07.0001 - ID 171071503) teve premissas distintas em relação ao caso dos autos. A mera leitura do ato decisório juntado, permite perceber que a razão de decidir principal foi a existência de prévia garantia do juízo (em decorrência de bloqueio bancário, sob julgamento de agravo de instrumento). Embora a executada tenha trazido a argumentação relativa ao uso do automóvel para o transporte de seu filho e, ainda que tenham sido considerados em tal decisão, o foram de forma lateral, e não principal. Desse modo, inviável reproduzir o entendimento no caso concreto. Assim, defiro a penhora do veículo I/DODGE JOURNEY R/T, placa JIX7082, ano de fabricação/modelo 2011/2012 (ID 168157721). Esta decisão substitui o termo de penhora. Registre-se via Renajud. Determino a restrição, via Renajud, de transferência e de circulação do veículo para preservar o bem penhorado e garantir a efetividade da penhora. Intime-se a parte executada. Em consonância com o art. 871, IV do CPC, intime-se o exequente para que apresente estimativa de preço de avaliação do veículo, a ser obtido em sites especializados. Prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de remoção. O exequente esteja desde logo ciente de que o depósito público não está disponível para a guarda de bens. Portanto, o credor ficará em poder do bem e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fique com o executado (CPC, art. 840, § 2°). (...) Os agravantes/executados, em suas razões recursais (ID 52354238), alegam que apresentaram impugnação à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD sustentando, em síntese, a impossibilidade de penhora do veículo marca/modelo I/DODGE JOURNEY R/T, placa JIX7082, ano de fabricação/modelo 2011/2012, único veículo automotor da agravante Alexandra, genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista; bem como impossibilidade de constrição de valores dos executados. A agravante Alexandra, genitora do menor L.L.Q.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, o qual afirma necessitar de atendimento integral e especial nas áreas de saúde e educação, defende que resta latente o prejuízo à dignidade da criança vulnerável, caso se prossiga com a remoção do único veículo que a ré possui, tal como deferido na r. decisão agravada, posto que se trata de meio de locomoção destinado ao atendimento integral das necessidades de saúde e de acesso à educação da criança. Aduzem que seja afastada quaisquer constrições de bens e valores, diante da impossibilidade de responsabilização das empresas por suposto débito de terceiros e frente à ilegitimidade passiva já apontada, ou que, subsidiariamente, em caso de quaisquer ordens constritivas, devam as partes serem novamente intimadas para impugnação específica em caso de acolhimento de pedido de constrição, à luz do direito de defesa constitucionalmente assegurado. Ao final, a concessão de tutela antecipada recursal, para vedar qualquer ordem de penhora do veículo I/DODGE JOURNEY R/T, placa JIX7082, ano de fabricação/modelo 2011/2012 (Id. 168157721), visto se tratar de bem impenhorável; bem como que seja afastada quaisquer constrições dos bens e valores das agravantes/executadas e, no mérito, seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 52354253). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, para vedar qualquer ordem de penhora do veículo I/DODGE JOURNEY R/T, placa JIX7082, ano de fabricação/modelo 2011/2012 (Id. 168157721), bem como para que seja afastada quaisquer constrições dos bens e valores das agravantes/executadas. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/executados, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.